Tribunal: TJBA
Processo: 0752646-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0752646-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

APELADO: COMERCIAL DE OBJETOS USADOS EIRELI e outros

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024, DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do baixo valor do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da alegação de que a legislação municipal estabelece parâmetro diverso para caracterização de crédito de pequeno valor e de que foram adotadas medidas administrativas prévias de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça instituiu diretrizes para racionalização do processamento das execuções fiscais, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

5. O parâmetro previsto em legislação municipal para definição administrativa de créditos de pequeno valor não vincula o Poder Judiciário na análise do interesse processual para prosseguimento da execução fiscal.

6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2
019
para cobrança de crédito
em valor

inferior ao limite estabelecido na resolução do CNJ, permanecendo o processo sem movimentação útil por longo período, o que evidencia a ausência de utilidade prática da demanda executiva.

7. As medidas administrativas de cobrança apontadas pelo ente municipal não afastam a conclusão quanto à ausência de interesse processual na manutenção da execução judicial diante da baixa expressão econômica do crédito e da inefetividade do processo executivo.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37 e 70; CPC, art. 932, IV, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA,
AgInt
nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, Quarta Câmara Cível, pub. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0752646-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR e outros
e como agravados
COMERCIAL DE OBJETOS USADOS EIRELI e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator